Tribunal: TJSP
Processo: 1003718-95.2022.8.26.0299
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – Tentativa de livrar cessão de direitos de créditos da constrição – Venda de direitos creditícios após a inscrição em dívida ativa e o ajuizamento da execução fiscal - Fraude à execução nos termos do artigo 185 do CTN – Inaplicabilidade da Súmula 375 do STJ - Presunção absoluta de fraude à execução, mesmo diante da boa-fé do terceiro adquirente –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – Tentativa de livrar cessão de direitos de créditos da constrição – Venda de direitos creditícios após a inscrição em dívida ativa e o ajuizamento da execução fiscal - Fraude à execução nos termos do artigo 185 do CTN – Inaplicabilidade da Súmula 375 do STJ - Presunção absoluta de fraude à execução, mesmo diante da boa-fé do terceiro adquirente – Entendimento ancorado no Tema repetitivo no 290 do STJ – Sentença reformada - Sentença de improcedência mantida – Em atenção ao § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, majora-se em 1% a honorária antes fixada a título de honorários recursais – Recurso improvido.